Tribunal: TJES
Processo: 5003208-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: RAYSA NUNES FIGUEIRA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003208-98.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRID
A
:
RAYSA NUNES FIGUEIRA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos e o condenou ao pagamento de FGTS em favor da recorrida.

A autora prestou serviços como odontóloga da família por aproximadamente 4 anos (43 meses) entre 2019 e 2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação sucessiva de contrato administrativo de designação temporária, totalizando cerca de 4 anos, descaracteriza os requisitos de transitoriedade e excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), ensejando a nulidade do contrato e o correspondente direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária válida exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional.

A manutenção de vínculo por 43 meses evidencia que a Administração utilizou contratações precárias para suprir necessidade permanente de pessoal, o que configura burla à regra do concurso público (art. 37, II, CF) e nulidade do contrato.

Verificado o desvirtuamento do contrato temporário, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador, conforme jurisprudência consolidada.

Distinção (distinguishing) em relação ao precedente invocado pelo recorrente (RI nº 5013427-10.2024.8.08.0011), no qual a nulidade foi afastada por se tratarem de contratos curtos e para cargos distintos, diferentemente da continuidade verificada no presente caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A prorrogação sucessiva de contrato de designação temporária por período prolongado desvirtua a natureza da contratação, atraindo a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX;

Lei 9.099/1995, arts.

42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal do TJES, Recurso Inominado nº 5013427-10.2024.8.08.0011

TESE DA PARTE AUTORA

A parte autora requer a declaração de nulidade dos sucessivos contratos de designação temporária celebrados com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, haja vista
que foi admitid
a
sob regime de contratação temporária, com sucessivas prorrogações, sustenta a nulidade do contrato de trabalho por ausência dos requisitos legais que autorizam a contratação sem concurso público, reivindicando, em consequência, o direito ao recebimento do FGTS referente ao período dos contratos firmados.

Não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto, conforme se verifica em ID. 16137503.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16137500). Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, haja vista a inexistência de vício nas contratações.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrente, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu,
em análise dos documentos ao ID. 16136327, verifico que, entre os anos 2019 e 2023, a Recorrida foi contratada para o cargo de odontologia da família.

É incontroverso que a servidora manteve vínculo com o Município por meio de dois contratos sucessivos que, somados, alcançam 43 meses (quase 4 anos), conforme se verifica no ID. 16136327. Um vínculo de trabalho que se estende por um período tão longo não pode, sob qualquer ótica razoável, ser considerado "temporário". A realidade fática se impõe sobre a formalidade do contrato, demonstrando que a Administração, na prática, utilizou-se de sucessivas contratações precárias para suprir uma necessidade permanente de pessoal, em clara ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, conforme indicado na sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que o autor laborou por aproximadamente 4 anos na função de odontologia da família.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Adicionalmente, cumpre destacar que o precedente desta mesma Turma Recursal, invocado pelo Município recorrente (Recurso Inominado nº 5013427-10.2024.8.08.0011), não apenas não contradiz a presente decisão, como, na verdade, reforça a sua correção.

Naquele julgado, a nulidade foi afastada porque a análise dos fatos revelou uma situação distinta: tratava-se de dois contratos curtos, com duração de 10 e 18 meses, para cargos completamente diversos e com um intervalo significativo entre eles. A razão de decidir daquele acórdão foi a de que a ausência de sucessividade e o curto período dos vínculos não permitiam concluir pelo desvirtuamento da contratação temporária. A situação dos presentes autos, contudo, é diametralmente oposta, pois se caracteriza pela longa e contínua prestação de serviços, aproximadamente 4 anos em vínculos sucessivos, o que evidencia, de forma inequívoca, a burla à regra do concurso público para suprir uma necessidade permanente da Administração, atraindo, assim, o reconhecimento da nulidade que lá foi afastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)